Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712559-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIO ANTONIO MIRANDA DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. NATUREZA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO. COMPLEXIDADE DO CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1- Na ausência de litigiosidade, não cabe a excepcional condenação do devedor ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. 2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o e 2o, porquanto a turma julgadora concluiu pela ausência de litigiosidade e, assim, afastou a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência. Sustenta, porém, em síntese, que a apresentação de defesa, conducente à realização de perícia técnica contábil, em face da divergência das partes, e, ainda, que a impugnação ao laudo pericial, demonstram a litigiosidade do feito. Argumenta, também, que nos casos de cumprimento individual decorrente de sentença coletiva é cabível a fixação de honorários advocatícios. Colaciona julgados do STJ e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 36281573 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, §§1o e 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pelo Banco do Brasil, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A029